Tribunal: TJES
Processo: 5011293-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011293-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEURY DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011293-30.2023.8.08.0048

Recorrente: KEURY DE SOUZA FERREIRA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS. PEDIDO DE REVISÃO C/C DANOS MORAIS. EM BREVE SÍNTESE, SUSTENTA A AUTORA QUE POSSUI DOIS CARTÕES DE CRÉDITO COM A RÉ, QUAIS SEJAM, O DE NÚMERO 5671 E O DE NÚMERO 0609. NARRA QUE UTILIZAVA SOMENTE O DE NÚMERO 5671 E QUE, APESAR DE CONHECER DA EXISTÊNCIA DO 0609, CONTAVA QUE ESTAVA BLOQUEADO PARA UTILIZAÇÃO. OCORRE QUE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 PAGOU, EQUIVOCADAMENTE, FATURA CONSTANTE DO CARTÃO DE NÚMERO 0609, QUE ALCANÇOU O IMPORTE DE R$ 3.840,00, DEIXANDO EM ABERTO AS FATURAS REFERENTES AO CARTÃO DE NÚMERO 5671, EFETIVAMENTE UTILIZADO. SUSTENTA QUE EM FEVEREIRO DE 2023 FOI SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DE SEU CPF NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUANDO PERCEBEU O EQUÍVOCO NO PAGAMENTO. ATO CONTÍNUO, PROCUROU O PROCON PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, MOMENTO EM QUE RECEBEU O ESTORNO DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS NO MONTANTE DE R$ 3.640,00. TODAVIA, AS FATURAS REFERENTES AOS MESES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO INDEVIDO (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023) PERMANECERAM EM ABERTO. ACUMULANDO JUROS E IMPOSTOS, ALCANÇARAM O MONTANTE DE R$ 5.363,23. IRRESIGNADA, A AUTORA PUGNA PELA REVISÃO DOS JUROS, TAXAS E ENCARGOS SOB A ALEGAÇÃO DE QUE PAGOU AS FATURAS CORRETAMENTE, DENTRO DO PRAZO DE VENCIMENTO E, VISTO QUE O ERRO FOI PROVENIENTE DO BANCO, NÃO DEVE ARCAR COM TAIS DESPESAS, DEVENDO PAGAR SOMENTE OS VALOR DAS FATURAS. EM DEFESA, O BANCO RÉU SUSTENTA A VALIDADE DAS TAXAS, BEM COMO DA NEGATIVAÇÃO, VEZ QUE AS FATURAS DOS REFERIDOS MESES DO CARTÃO 5671 PERMANECEM EM ABERTO. NO DETALHE, CONFIRMA QUE O CARTÃO DE 0609 JAMAIS TENHA SIDO UTILIZADO E COMPROVA O ESTORNO DO VALOR DEDUZIDO EM INICIAL, PAGO DE MANEIRA EQUIVOCADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO POR PARTE DA AUTORA QUE, NO MÉRITO, REITERA A IRRESIGNAÇÃO COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS E REQUER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM DEFESA, A RÉ PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SEM ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES, PASSO A ANÁLISE DO MÉRITO. EM QUE PESE O BRILHANTISMO DO JUÍZO DE PISO,
MAXIMA VÊNIA
, A DECISÃO NÃO MERECE PROSPERAR PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DE PARTE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS VISTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, PELO MENOS, PARTE DO PLEITO.

Inicialmente, cumpre esclarecer as narrativas incontroversas da demanda. O primeiro ponto a ser observado é o qual o banco réu, em defesa, reconhece que a autora jamais utilizou do cartão 0609, apesar de estar desbloqueado.

Num segundo momento, é imperioso observar que o banco réu constata e reconhece o erro no pagamento e estorna de maneira integral o valor quitado indevidamente quanto antes toma ciência do equívoco.

Dito isso, necessário se faz um paralelo com a situação narrada e a resolução administrativa operada pela instituição financeira.

Se por um lado o banco reconheceu a inutilização do cartão e verificou em seus sistemas o pagamento indevido do cartão de final 0609 que não possuía saldo devedor, culminando com a devolução do montante, não há outro entendimento senão o de que houve a emissão indevida de faturas pela instituição.

Isso porque o próprio banco afirma, em sede de contestação que,
in verbis, “nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o cliente efetuou quatro pagamentos de fatura direcionados ao contrato 152143571 que não possuía saldo devedor, deixando de quitar as faturas referentes ao contrato 117206246 (cartão final 5671), por ele utilizado”
.

Dessa maneira, a instituição reconhece que o montante pago pela autora foi debitado indevidamente no cartão 0609 e, por óbvio, para que isso ocorresse a própria ré deveria ter emitido a fatura.

Portanto, o banco confirma o pagamento de um cartão que nunca fora utilizado e não pode ser imputado à autora responsabilidade pela emissão da referida fatura, por óbvio.

A devolução do montante, apesar de plenamente devida, demonstra que houve o pagamento equivocado por parte do consumidor e a instituição reconheceu o erro. Logo, não há que se falar em culpa do consumidor, ainda que não tenha comprovado a origem da fatura, advento do pagamento indevido.

Ou seja, houve um desacerto na emissão das faturas ou mesmo um problema operacional interno dos sistemas financeiros que fez com que valores referentes à um cartão (5671) fosse direcionado a outro (0609), indevidamente e, assim, resta configurada a falha na prestação de serviços.

Não se olvida que a autora deixou de cumprir com seu dever de apresentar as faturas e comprovantes referentes ao pagamento do cartão 0609 que se mostraram indevidas, todavia, a lide não se trata da devolução dos valores, se trata da irresignação da consumidora em realizar o pagamento de multas, juros, IOF e ter seu nome negativado, mesmo que em dia com suas obrigações.

Vale ressaltar que o valor inicial devido do cartão 5671 referente aos meses de novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023 perfazem o montante de R$ 2.545,26 e que, somados todos os encargos moratórios até o início da demanda, alcançaram o importe de R$ 5.363,23.

Desse modo, facilmente verificável que a autora vinha pagando valor maior do que o devido ao cartão 5671. Ainda, plausível o pedido inicial de que sejam retirados os encargos, vez que a autora pagou equivocadamente as faturas e, somado ao fato da instituição bancária reconhecer o erro e realizar o estorno, esta não incorreu em mora naqueles meses.

Por outro lado, não se pode desprezar o fato de que a autora, ciente dos acontecimentos e mediante o estorno de valores, deixou de pagar as faturas provenientes do cartão 5671, mesmo após a devolução dos montantes por parte da instituição.

Ainda que discordasse do montante, a própria fatura emitida no valor de R$ 5.363,23, datada de 14/04/2023 possui a opção de parcelamento com valor inferior ao estornado, o que demonstraria a boa fé da requerente ao resolver o imbróglio ou mesmo suspender a cobrança de novos juros.

Ao contrário. Tomou ciência do equívoco em fevereiro de 2023, teve seu desembolso estornado em março do mesmo ano e só adentrou judicialmente em maio/2023, deixando a fatura em aberto por todo o período. Soma-se a isso o fato de não apresentar qualquer prova de tentativa de negociação extrajudicial que justificasse a demora no questionamento do pagamento dos encargos.

Posto isso, entendo ser devido o recálculo dos encargos provenientes da mora nos seguintes termos: os valores apurados nos meses de novembro e dezembro de 2022, bem como de janeiro de 2023,
devem ser mantidos livres de juros até a data do estorno dos valores pagos indevidamente, qual seja, 29/03/2023
.
A partir daí
, em posse da devolução dos desembolsos e ciente de que as faturas provenientes do cartão 5671 permaneciam em aberto e não realizando o pagamento ou mesmo comprovando tentativas de renegociação,
incorre em mora a autora, oportunidade em que deve ser retomada a aplicação de encargos de mora.

Sobre os danos morais, entendo não serem devidos. Considerando que a autora permanece com o débito referente ao cartão 5671 em aberto após estorno do valor e mais de 30 dias após o vencimento de nova fatura, não há ilegalidade na negativação, mormente em sua manutenção, visto legais as cobranças lançadas.
I
mperioso destacar que o vencimento da obrigação constitui o devedor em mora que não se descaracteriza pelo ajuizamento da ação revisional, como enunciado pela Súmula 380 do STJ, ou mesmo por embargos com pretensão revisional, conexos ou não, dessa forma, incorre a autora em mora até ulterior pagamento do débito em aberto, afastando a ilegalidade da negativação.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)